Tribunal: TJBA
Processo: 0502950-72.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502950-72.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: JOSELITA SAMPAIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

em face da decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível mantendo-se na íntegra a sentença recorrida.

O agravante sustentou que a decisão monocrática merecia reforma, alegando que a parte recorrida atuou como avalista de operação de crédito celebrada por pessoa jurídica da qual era sócia.

A decisão agravada foi mantida, por reconhecer a ausência de prova de que o débito negativado decorresse da obrigação avalizada pela parte agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível deve ser reformada, diante da alegação de que a negativação decorreu de obrigação avalizada pela recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, inciso II, atribui ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em tela, a documentação apresentada pelo agravante não demonstrou que o débito decorresse da obrigação assumida pela agravada, restando caracterizado o abuso na inscrição em cadastros de inadimplentes, gerando o dever de indenizar.

O dano moral foi corretamente reconhecido in re ipsa, bastando a demonstração da inscrição indevida.

A decisão agravada está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência que reconhece a responsabilidade objetiva da instituição financeira em casos de negativação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada.
Tese de julgamento: “A ausência de prova da origem do débito alegado pelo credor afasta a legitimidade da inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, configurando falha na prestação do serviço, com consequente dever de indenizar os danos morais in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 373, inciso II.
Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - Apelação: 80000578220218050242, Relatora: Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 0502950-72.2018.8.05.0229, agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e agravad
a

JOSELITA SAMPAIO DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

VIII